Tribunal: STF
Processo: Rcl 69310
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Impugnação de decisão proferida na fase de execução que rejeitou o pedido de reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial. Art. 988, § 5º, I, do CPC e Súmula 734/STF. Inaplicabilidade, ao caso. Conhecimento da reclamação. 3. ADI 2.418/DF. Constitucionalidade do art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 4. Inexigibilidade do título executivo judicial. Requisitos: (i) decisão exequenda inconstitucional por aplicar norma reconhecidamente inconstitucional, por aplicar norma em sentido ou em situação reconhecidamente inconstitucional ou por deixar de aplicar norma reconhecidamente constitucional e (ii) desde que, em todos os casos, o reconhecimento da constitucionalidade ou inconstitucionalidade decorra de pronunciamento jurisdicional do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. 5. Trânsito em julgado da decisão exequenda, proferida na fase de conhecimento, em data posterior ao julgamento ADPF 324 e do RE-RG 958.252. 6. Terceirização. Pejotização. Relação contratual autônoma. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 7. Agravo regimental provido, para julgar procedente a reclamação.